Tribunal: STF
Processo: RE 546446
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
I. - Legitimidade constitucional da
   atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
   pedido ou recurso e dar provimento a este (RISTF, art. 21, § 1º;
   Lei 8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98)
   desde que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao
   controle do Colegiado.
II - A iniciativa para desencadear o
   procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual
   aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder
   Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.
III -
   Incabível indenização por representar a própria concessão de
   reajuste sem previsão legal.
IV - Agravo improvido.